Tribunal: TJDFT
Processo: 0713970-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE INJUNÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. AGENTE SOCIOEDUCATIVO DO DISTRITO FEDERAL. ALEGADA OMISSÃO LEGISLATIVA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI COMPLEMENTAR No 51/1985. INEXISTÊNCIA DE MORA LEGISLATIVA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
I. CASO EM EXAME
1 - Mandado de Injunção ajuizado por agente socioeducativo do Distrito Federal, com o objetivo de suprir alegada omissão legislativa quanto à regulamentação da aposentadoria especial da categoria, prevista no artigo 40, § 4o-B, da Constituição Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se o Governador do Distrito Federal é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, sendo necessária ou não a formação de litisconsórcio passivo com a Câmara Legislativa; (ii) estabelecer se há mora legislativa do ente federativo que justifique a concessão da ordem injuncional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - O Governador do Distrito Federal é parte legítima para responder ao mandado de injunção relacionado à aposentadoria especial de seus servidores, nos termos do artigo 71, § 1o, II, da LODF, sendo desnecessária a formação de litisconsórcio passivo com a Câmara Legislativa.
4 - O artigo 40, § 4o-B, da CF/1988, introduzido pela EC no 103/2019, estabelece a competência dos entes federativos para editar lei complementar fixando critérios de idade e tempo de contribuição para aposentadoria de agentes socioeducativos, reconhecendo a natureza especial da atividade.
5 - A EC no 103/2019 também prevê norma transitória, permitindo a aplicação analógica da Lei Complementar no 51/1985 aos agentes socioeducativos federais e, por interpretação extensiva, aos servidores dos demais entes enquanto não houver legislação específica.
6 - O Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos do RE no 1.532.035 (ED), REs nos 1.537.353, 1.532.244 e 1.544.378, firmou entendimento de que a aplicação transitória da LC no 51/1985, prevista na EC no 103/2019, afasta o reconhecimento de omissão legislativa, inviabilizando o cabimento do mandado de injunção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7 - Petição inicial indeferida. Mandado de injunção extinto sem resolução do mérito.
Tese de julgamento:
1 - O Governador do Distrito Federal é parte legítima para responder a mandado de injunção que discute omissão legislativa quanto à aposentadoria especial de servidores públicos distritais.
2 - A norma transitória da Emenda Constitucional no 103/2019 assegura, de forma suficiente, a aplicação analógica da Lei Complementar no 51/1985 aos agentes socioeducativos do Distrito Federal, afastando o reconhecimento de mora legislativa.
3 - Não há omissão normativa a ser suprida via mandado de injunção quando a própria Constituição prevê regra transitória que viabiliza o exercício do direito reclamado.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LXXI; 40, § 4o-B; EC no 103/2019, art. 5o, § 3o; LODF, art. 71, § 1o, II; LC no 51/1985, art. 5o, § 3o; Lei no 13.300/2016, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.532.035 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 19.03.2025; STF, MI 6459/DF, Rel. Min. Luiz Fux, j. 29.06.2020; STF, ADI 6917/MT, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 21.03.2022; TJDFT, Acórdão 1686131, MI 0740718-60.2022.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 28.03.2023.